Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Petição criminal. Instrução deficiente.
Não é possível examinar pedidos de redução de pena e concessão de prisão domiciliar, deduzidos em petição de próprio punho, com instrução deficiente, máxime se não há execução penal em desfavor do requerente no Distrito Federal. Petição indeferida.